Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-64.2019.8.11.0046
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000306-64.2019.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE LITTIG - CPF: 740.682.292-87 (RECORRENTE), LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - CPF: 615.505.581-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CAMPO ELETRICO ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 21.316.946/0001-31 (RECORRIDO), JOAO RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 410.277.818-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000306-64.2019.8.11.0046

Origem:

Juizado Especial de Comodoro

Recorrente(s):

JOSE LITTIG

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CAMPO ELÉTRICO ENGENHARIA LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/08/2021

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO EM PROPRIEDADE PARTICULAR – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, o recorrente narra que é proprietário de um sítio na Linha 07, Km 15, Comunidade Padre Ezequiel Ramim, Zona Rural do Município de Rondolândia/MT.

Aduz que em fevereiro de 2019 as recorridas entraram em suas terras sem autorização ou consentimento e cortaram cerca de arame liso, derrubaram arvores e deixando buracos no solo.

Narra que foram instalados vários postes de um linhão construído pelas recorridas, dentro da propriedade do recorrente. Alega que não se trata de servidão necessária, pois há outro caminho, qual seja o corredor da entrada.

Requereu indenização por danos morais e materiais. Fez prova de suas alegações juntando diversas fotos do local.

O juiz a quo julgou improcedente a ação e entendo que deve ser mantida a sentença, pois ausente comprovação do direito alegado.

Não é possível determinar o local da ocorrência pelas fotos juntadas.

Nota-se que as fotos que o autor juntou para comprovar os danos na propriedade são idênticas ao feito de n° 1000305-79.2019.8.11.0046.

Registre-se ao caso que a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, sendo que, mesmo que se aplique eventual legislação consumerista ao caso em tela, caber ao interessado manejar um mínimo de provas que seja a demonstrar os fatos alegados, porém, inexiste prova alguma nos autos a legitimar eventual acolhimento do pleito de dano material e / ou moral.

Sobre os danos matérias, apenas mencionados de forma genérica na inicial, sem maiores detalhes, sendo que, após a prolação da sentença que trouxe aos autos uns recibos e algumas notas,
porém, nenhuma delas contemporânea a data dos fatos narrados, não se precisando sequer eventual suposta extensão dos danos ocorridos, sendo de uma pobreza probatória à toda a prova.

Ademais, apesar de alegar que teria outro caminho,
mesmo que se acolhesse sua tese de invasão de sua propriedade
, o mesmo não demonstrou ter ocorrido tal fato, ficando apenas em meras alegações, cabendo a este desconstituir eventual desnecessidade de alegada servidão administrativa nos moldes colocados.

Assim, escorreita a sentença da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021